Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030382-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e impugnação à gratuidade da justiça; afastou a prejudicial de mérito de prescrição; e deferiu a produção de prova pericial contábil.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a matéria; e (iii) determinar se a prescrição aplicável ao caso é quinquenal ou decenal.

III. Razões de Decidir

3.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação inadequada de rendimentos, conforme decidido no Tema 1.150 do STJ.

4.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao PASEP, pois o Banco do Brasil, na condição de sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal, nos termos da Súmula 42/STJ e da jurisprudência consolidada.

5.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em contas PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência do dano, conforme o Tema 1.150 do STJ e a teoria da
actio nata
.

6.

A produção de prova pericial contábil se mostra necessária para aferição da correção dos valores administrados pelo Banco do Brasil, não havendo nulidade na decisão que deferiu a perícia.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

2.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que discutem a administração das contas PASEP pelo Banco do Brasil.

3.

O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas PASEP é de dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 233, § 3o, I, 338 e seguintes, 466 e 932, V; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.951.931/DF); STJ, Súmula 42; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.02.2019; TJMT, AI 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024; TJMT, AI 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021; TJMT, Apelação 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos
Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1000567-83.2024.8.11.0036, ajuizada por Antônio Ribeiro de Moraes, proferiu decisão saneadora, na qual rejeitou as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência absoluta da Justiça Estadual; afastou as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição; bem como, ao final, deferiu a produção da prova pericial pretendida pelo Agravado e nomeou perito contábil.

O Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo Juízo Singular não se afigura correta, pois a real pretensão do Agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que, no julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz, também, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à Justiça Federal.

Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo não provimento do agravo (id. 257115198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a decisão de saneamento e organização processual prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da
Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1000567-83.2024.8.11.0036, ajuizada por Antônio Ribeiro de Moraes,
que deixou de acolher as preliminares por ele arguidas, nos seguintes termos:

“
1. DAS PRELIMINARES.

a) Impugnação à gratuidade de justiça.

Analisando os argumentos ventilados na peça defensiva, verifica-se que o requerido pugna pela não concessão ou pela revogação do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerente, devido à ausência de comprovação da miserabilidade, nos termos da Lei.

No entanto, pela simples análise do contido nos autos, ressai-se que tal benesse não fora concedida ao embargante, mas tão somente o parcelamento em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 233, § 3o, inciso I, da CNGC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo requerido.

b) Ilegitimidade passiva; incompetência da justiça estadual.

Inicialmente, observa-se que o requerido suscita, em preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva e, via de consequência, a incompetência absoluta do juízo comum estadual para conhecer do presente feito.

Contudo, sua pretensão não merece acolhida, pois tais questões já restaram decididas e sedimentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n. 1.150, nos seguintes termos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Desse modo, evidente que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, não havendo se falar em atribuição da União, devendo ser rejeitado o argumento de ilegitimidade passiva, bem como a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o presente feito.

Assim, é caso de
REJEITAR
as preliminares arguidas pelo requerido, pois lhes faltam embasamento legal.

2. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO.

c) Prescrição decenal.

Lado outro, sustenta o requerido a ocorrência da prescrição quanto ao direito alegado na peça vestibular, pois aplicável ao caso o prazo decenal, conforme o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n. 1.150, cujo termo inicial afirma ser a data do saque integral dos valores PASEP.

No entanto, razão não lhe assiste.

O E. Tribunal de Mato Grosso pacificou entendimento quanto a aplicação da teoria do “actio nata” quanto ao termo inicial da ocorrência da prescrição material, ou seja, o termo inicial para o computo da prescrição é o conhecimento do evento danoso, senão vejamos:

[...]

Assim, percebe-se que a autora alega ter tomado conhecimento dos ditos desfalques ao solicitar da instituição bancária cópias de toda a movimentação financeira da conta PASEP, já no início do ano de 2024, de modo que não se aplica ao caso a data do último saque havido, como pretende o requerido.

Portanto, a prejudicial de mérito consistente na prescrição decenal de fundo de direito deve ser
REJEITADA
.

3. DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

Com a finalidade exclusiva de evitar futura arguição de nulidade processual, por cerceamento de defesa, aliado ao fato deste julgador não possuir capacitação técnica contábil/financeira para aferir capitalização, juros e etc. nas relações jurídicas controvertidas,
DEFIRO
o pedido de produção de prova pericial.

1) Dessa forma,
NOMEIO
como Perito Contador para realizar a apuração do real “quantum debeatur” devido pela parte embargante/executada no presente feito, a pessoa jurídica de caráter científico
IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos
, CNPJ. 23.169.838/0001-09, na pessoa de seus Diretores, com endereço profissional: Av. Rubens de Mendonça, no 1856, s. 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, fone:

(65)3052-7636, EMAL: contato@ibecbrasil.com.br, o qual cumprirá rigorosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do Novo CPC.

2) INTIMEM-SE
as partes, para que, em 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1o do NCPC).

3)
Após,
INTIME-SE
o(a) perito(a),
PREFERENCIALMENTE
por e-mail, com base no princípio da celeridade processual, para informar se aceita a nomeação, inclusive para que apresente sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2o do NCPC).

4) Apresentada a proposta de honorários,
INTIME-SE
o requerente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste sobre a proposta de honorários ou deposite o valor em Juízo, para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, caput e §1o c/c art. 465, §3o ambos do Novo CPC).

Desde já,
ADVIRTO
que não serão admitidas a oposição de recursos ou manifestação genéricas e manifestamente protelatórios, sob pena de incidir multa por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé.

Ainda, pontua-se que a inversão do ônus da prova NÃO desonera a parte de adiantar os honorários periciais, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1473670 SP 2014/0195309-0).

5) Aceita a proposta de honorários e devidamente depositado o valor em Juízo, NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para INFORMAR o dia para início da realização da perícia contábil, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às Partes, podendo, caso queira, retirar cópias de documentos presentes nos autos, bem como pedir para que as partes apresentem outros documentos pertinentes para a realização da perícia.

6)
O laudo pericial deverá ser apresentado até
30 (trinta) dias
após a data indicada pelo perito no item anterior” [id. 248212657. Destaques do original].

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

No que se refere à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Veja-se:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Desta feita, demonstrada está a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da sua gestão quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 do STJ que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravada tomou ciência do saldo quando recebeu a microfilmagem solicitada.

Tendo em vista que a ação foi proposta no mesmo ano de 2024, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de relatoria deste Desembargador, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, diante de todo o exposto, não há razão fático-jurídica para reforma da decisão recorrida e sua manutenção é a medida que mais se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025